Tribunal: TJDFT
Processo: 0750594-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESSARCIMENTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROGRAMA HABITACIONAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO REJEITADAS. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. OFERTA. VINCULAÇÃO. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO. TEMA 996 DO STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação cível interposta em ação de ressarcimento c/c indenização por danos materiais e morais, que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para condenar as requeridas ao pagamento de lucros cessantes na quantia mensal equivalente ao percentual de 0,5% do valor do imóvel, à restituição dos valores despendidos pelo autor a título de juros de obra durante o período de inadimplência, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.
2. O exame sobre a legitimidade das partes deve ser feito com a observância da Teoria da Asserção. Portanto, a presença da legitimidade, assim como das demais condições da ação, deve ser verificada de forma abstrata e levando em consideração apenas as alegações expendidas pela parte autora na petição inicial. Em outras palavras, havendo a correspondência entre as partes da relação jurídica material narrada na exordial e as partes da relação jurídica processual, resta satisfeita e presente tal condição da ação. Preliminar rejeitada.
3. É cediço que a pretensão autoral não se destina à discussão do contrato de financiamento firmado junto à instituição financeira, mas sim, ao ressarcimento dos juros de obra decorrentes do atraso na entrega da edificação, o que não é apto a atrair a competência da Justiça Federal. Desta maneira, mostra-se equivocado o entendimento no sentido de ser este Tribunal incompetente para processar e julgar a presente demanda. Preliminar rejeitada.
4. O STJ fixou as seguintes teses no Tema 996: (i) em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância; (ii) em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma; (iii) em contrato de promessa de compra e venda de imóvel na planta, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, é ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância (STJ, 2a Seção. REsp 1.729.593-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 25/09/2019 (recurso repetitivo – Tema 996).
5. Não assiste razão aos apelantes quando alegam que o termo de reserva é mero documento preliminar. O instrumento, não obstante não seja um contrato típico de compra e venda, é fonte de direitos e obrigações, sendo a data nele prevista apta à configuração do inadimplemento. Dito de outra forma, trata-se de uma oferta que obviamente vincula a incorporadora e o consumidor, parte mais vulnerável da relação jurídica. Entendimento contrário representaria uma afronta direta à boa-fé objetiva, princípio insculpido no art. 422, do CC. Levando em consideração que o prazo inicial para a entrega do imóvel era 30/12/2021, com a possibilidade de um acréscimo de 180 (cento e oitenta) dias para eventuais atrasos, o termo final para a entrega do bem ocorreu no dia 30/06/2022. Neste cenário, as partes apelantes devem ser responsabilizadas pelos danos materiais causados ao recorrente, em virtude do atraso na entrega do respectivo imóvel.
6. O atraso na entrega do bem ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, porquanto o autor comprovou que recebeu alta da clínica e ficou impossibilitado de sair, pois não tinha uma casa para residir. Dito de outra forma, o atraso injustificado e excessivo na entrega do imóvel alcançou o próprio direito à moradia do autor, ultrapassando o mero inadimplemento contratual. Nessa toada, o inadimplemento por parte da incorporadora violou a dignidade humana do autor, o que atrai a necessidade de uma compensação por danos morais.
7. Recurso de Apelação conhecido e desprovido.